Tribunal: TJES
Processo: 0039651-12.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0039651-12.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
APELADO: V & M EMPREENDIMENTOS S/A
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMISSÃO DE DEBÊNTURES. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO §2º, DO ART. 85, DO CPC. STJ TEMA 1076. RECURSO DO FUNRES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA V&M CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 o prazo prescricional para cobrança de dívida oriunda de instrumento público ou particular obedece ao prazo quinquenal, na forma do art. 206, §5º, inciso I do CC.

2. Conforme regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil, como o título com vencimento mais antigo teria prazo final em 14/02/1994, no momento da entrada em vigor do novo código não havia transcorrido mais da metade do antigo prazo prescricional de 20 (vinte) anos, devendo ser reconhecido que o novo prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser contado a partir da entrada em vigor do novo código, em 11.01.2003. Dessa forma, forçoso reconhecer que o prazo final para o ajuizamento da presente ação monitória teria se esgotado em 11/01/2008, contudo a demanda somente teria sido ajuizada em 15/12/2016.

3. Mesmo se considerarmos a alegação de que a requerida teria optado pela renegociação da dívida em 27/10/2000, tal situação não alteraria a conclusão sobre o decurso do prazo prescricional na presente ação. Digo isso, pois, na forma do art. 202, inciso VI do Código Civil, a interrupção da prescrição pelo reconhecimento da dívida somente ocorre uma vez. Assim, havendo opção pela renegociação em 27/10/2000, este também é o marco inicial do reinício da contagem do prazo prescricional, com podemos observar no art. 202, parágrafo único do Código Civil. Contudo, cediço que com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, sendo verificado que a metade do antigo prazo prescricional não teria transcorrido, aplica-se o prazo quinquenal a partir do dia 11.01.2003.

4. Não prospera a alegação de que o processo de renegociação, só teria terminado em 15/12/2011, com o último normativo que impôs o prazo de conclusão das renegociações, uma vez que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a previsão do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, que estabelece o recomeço da prescrição interrompida do último ato do processo, está tratando do processo judicial, não caracterizado na presente hipótese.

5. Em situações análogas à presente este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que eventuais tratativas para renegociação de dívida não caracterizam causa de suspensão da prescrição.

6. O c. Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu, em precedente vinculante (Tema nº 1.076), a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados. Assim, de acordo com os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC, a sentença deve ser reformada, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

7. Conheço dos recursos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do FUNDES e DAR PROVIMENTO ao recurso da V&M EMPREENDIMENTOS S/A.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas, ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, À UNANIMIDADE, CONHECER DOS RECURSOS para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do FUNDES e DAR PROVIMENTO ao recurso da V&M EMPREENDIMENTOS S/A., nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0039651-12.2016.8.08.0024

APTE/APDO: V & M EMPREENDIMENTOS S/A

APDO/APTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES

RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se, aqui, de recursos de recursos de apelação cível interpostos por V&M EMPREENDIMENTOS S/A e pelo FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES, irresignados com a sentença de fls. 211/213, devidamente integralizada pela decisão de fl. 236, através da qual o magistrado primevo, entendendo que a intenção de renegociação não chegou a termo, não estando caracterizada a suspensão do prazo prescricional, acolheu os embargos monitórios para declarar a prescrição da pretensão autoral, resolvendo o processo na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015.

Em suas razões recursais juntadas às fls. 222/230, a apelante V&M EMPREENDIMENTOS S/A sustenta que o proveito econômico obtido pela defesa da Apelante não é inestimável, tampouco irrisório, não podendo os honorários advocatícios serem aplicados de forma equitativa, mas com observância aos parâmetros previstos nos §§ 2°, 6º e 8º do art. 85 do CPC/2015.

Por sua vez, o FUNDES em seu recurso de fls. 243/259, alega, em apertada síntese que: 1) é inequívoco que a V&M demonstrou seu desejo de renegociação, fazendo uso de todo prazo disponibilizado pela legislação; 2) a resolução "N" do GERES de 15/12/2011, gestora do FUNRES, publicada em 10/01/2012, deve ser utilizada como data de início da contagem de eventual prazo prescricional, conforme previsto no art. 206, §5º c/c art. 2.028 do Código Civil; 3) a sentença deixou de aplicar o art. 199, inciso I do Código Civil; 4) a Medida Provisória nº 2058, de 23.08.2000, previa em seu artigo 6Q a possibilidade de renegociação dos débitos de debêntures do FINOR e FINAM, estipulando prazo de 90 dias para opção; 5) a Medida Provisória nº 2.199-14, por estar em vigor antes da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, permaneceu vigente, por disposição expressa do artigo 2º; 6) a Resolução "N" nº 1.295, do GERES, foi o último ato decisório do processo de renegociação dos débitos dos Apelados, deflagrado pela Medida Provisória nº 2.058/2000 (atual MP nº 2.199-14/2001), que permaneceu sem conclusão, culminando no ajuizamento da presente lide, e; 7) o processo de renegociação, iniciado por meio da edição da Medida Provisória, só findou, de fato, em 15/12/2011, com o último normativo que impôs o prazo de conclusão das renegociações.

Pelo que se depreende da análise dos autos, na origem foi ajuizada Ação Monitória pelo FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES, representado pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A – BANDES, em 15/12/2016, visando o recebimento de valores referentes à debentures não conversíveis emitidas em 18/06/1993.

Alega que, conforme demonstrativo de débito para execução, a dívida atualizada da empresa até 30.11.2016, totaliza o valor de R$ 3.403.738,78 (três milhões, quatrocentos e três mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), já excluídos os encargos de inadimplemento e multa contratual.

Nos Embargos à Monitória apresentados às fls. 127/137 a V&M EMPREENDIMENTOS S/A sustenta a prescrição da pretensão de cobrança dos contratos de números 001878/501; 001878/502; 001878/503; 001878/504, e 001878/505, na forma do art. 206, §5º, inciso I e art. 2.028 do Código Civil, sob o argumento de que o crédito mais antigo venceu em 14/02/1994 e o mais recente em 14/06/1999.

Assim, com a aplicação da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, como o prazo prescricional foi reduzido de 20 anos para 05 anos (art. 206, §5º, inciso I, CC/2002) e, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002 não havia transcorrido mais da metade do prazo estabelecido na lei revogada, uma vez que a obrigação mais antiga venceu em abril de 1994, o novo prazo prescricional de 05 anos tem como termo inicial a data da entrada em vigor do novo Código Civil, em 11 de janeiro de 2003, com vencimento em 11 de janeiro de 2008.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

Trata-se, inicialmente, de créditos antigos, cujo termo inicial do prazo de cobrança seria o do vencimento do contrato, no final da década de 1990, tendo por lapso temporal, segundo o antigo Código Civil/1916, 20(vinte) anos.

Correta, portanto, a incidência da regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002, fato incontroverso pelas partes.

Resta a este julgador saber se a data do vencimento dos contratos originários são o marco temporal, ou o alegado ato decisório publicado em 10/01/2012.

Alega o embargado que após o reconhecimento do débito pela embargante (outubro 2000), houve extensa negociação entre as partes ao longo dos anos, o que se deu em razão das várias alterações legislativas e da necessidade de inúmeros documentos comprobatórios.

Assevera, ainda, que a suspensão da negociação entre as partes em razão disso, leva à afirmativa de que o último ato decisório do processo de renegociação dos débitos da embargante foi a resolução “N” do GERES, publicada em 10/01/2012, marco temporal para a contagem do lapso prescricional.

De outro lado, o embargante aduz que “não houve renegociação do débito e/ou alteração dos prazos de vencimento originais, tanto o é que no demonstrativo do débito juntado pela parte contrária, todas as datas de vencimento das obrigações são anteriores à Medida Provisória 2.058/2000”, a qual instituiu a possibilidade de renegociação.

Diante das teses sustentadas pelas partes, entende este julgador que 02 (duas) são as premissas a serem adotadas neste julgamento. A
primeira
é -
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
. A
segunda
é -
dormientibus non succurit jus
.

De fato, o prazo para cobrança dos contratos vencidos no final de década de 1990 não foram suspensos, pois, apesar da manifestação expressa da embargante de realizar a renegociação, em razão da Medida Provisória 2.058/2000, conforme documento de fl. 100, esta não se efetivou, razão pela qual o prazo prescricional seguiu o seu curso.

Assim, em razão da marcha procedimental da própria embargada é que não se efetivou o contrato de renegociação da dívida, portanto, não pode agora a autor/embargado beneficiar-se da própria atuação.

Verifico que, ao longo dos anos, a empresa embargante buscou atender às diversas modificações legislativas impostas pela embargada, contudo, a intenção de renegociação não chegou a termo, portanto, de modo que não pode este julgador entender que houve a
suspensão do prazo prescricional
, como faz crer o FUNRES.

Destarte, em que pese a manifestação expressa da embargante, de que pretendia a renegociação de sua dívida, cumpria ao embargado assinar com a devedora a renegociação da dívida antes do decurso do prazo prescricional contado do vencimento da dívida representada nos contratos arrolados na exordial.

Razão, portanto, assiste à embargante ao asseverar que ainda que o prazo prescricional pudesse ser interrompido pelo pedido de renegociação, a prescrição permaneceria, pois: “a) o prazo interrompido volta a correr do ato que o interrompeu (art. 202, parágrafo único, CC); b) a interrupção somente pode ocorrer uma vez (art. 202, caput, CC); e c) no caso, em razão da regra de transição do art. 2.028 do CC, o prazo prescricional somente começou a fluir a partir de 11 de janeiro de 2003, data da entrada em vigor do Novo CC, por isso o pedido de renegociação, formulado em 2000, não surtiria efeito prático na contagem do prazo.”

Outrossim, é de se concluir que o direito não socorre a quem dorme, nem mesmo aos órgãos Estatais, dos quais se espera a observância dos preceitos legais, mormente em relação ao

direito à prescrição que foi reconhecido como um dos direitos fundamentais, fazendo parte do rol das chamadas cláusulas pétreas.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS MONITÓRIOS para declarar a PRESCRIÇÃO da pretensão autoral, resolvendo assim o mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Face à sucumbência, CONDENO o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/2015.

DO RECURSO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 o prazo prescricional para cobrança de dívida oriunda de instrumento público ou particular obedece ao prazo quinquenal, na forma do art. 206, §5º, inciso I do CC. Ilustrando:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE ABERTURA DE CRÉDITO, MEDIANTE AÇÃO MONITÓRIA. CINCO ANOS. ART. 206, § 5º, I, DO CC/2002.
PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento de que a dívida subjacente a contrato de abertura de crédito que, no Código Civil revogado, inseria-se dentro do prazo prescricional geral de vinte anos passou a ter, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, sua prescrição regrada pelo art. 206, § 5º, I, do CC de 2002, que prevê prazo quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 316.560/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 18/2/2015.)

Ademais, conforme regra de transição prevista no
art. 2.028 do Código Civil, como o título com vencimento mais antigo teria prazo final em 14/02/1994, no momento da entrada em vigor do novo código não havia transcorrido mais da metade do antigo prazo prescricional de 20 (vinte) anos, devendo ser reconhecido que o novo prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser contado a partir da entrada em vigor do novo código, em 11.01.2003. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, a tese de que "o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título" (REsp 1.262.056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 03/02/2014).

2. In casu, a ação monitória, ajuizada em 08.10.2008, está fundada em nota promissória com vencimento em 10.06.2001. Em razão da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, observa-se que,
no dia da vigência do referido diploma legislativo, 11.01.2003, não houve o transcurso de mais da metade do antigo prazo prescricional - 20 (vinte) anos - para a realização da cobrança do débito inserto naquele instrumento (art. 177 do CC/16). Desse modo, é de rigor a incidência do lapso de 5 (cinco) anos a partir do dia 11.01.2003, o prazo para reger a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, consoante o art. 206, § 5°, I, do Código Civil de 2002.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.474.396/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Dessa forma, forçoso reconhecer que o prazo final para o ajuizamento da presente ação monitória teria se esgotado em 11/01/2008, contudo a demanda somente teria sido ajuizada em 15/12/2016.

Mesmo se considerarmos a alegação de que a requerida teria optado pela renegociação da dívida em 27/10/2000, conforme correspondência de fl. 100, tal situação não alteraria a conclusão sobre o decurso do prazo prescricional na presente ação. Digo isso, pois, na forma do art. 202, inciso VI do Código Civil, a interrupção da prescrição pelo reconhecimento da dívida somente ocorre uma vez.

Assim, havendo opção pela renegociação em 27/10/2000, este também é o marco inicial do reinício da contagem do prazo prescricional, com podemos observar no art. 202, parágrafo único do Código Civil.

Contudo, cediço que com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, sendo verificado que a metade do antigo prazo prescricional não teria transcorrido, aplica-se o prazo quinquenal a partir do dia 11.01.2003, na forma acima explanado. No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ESCRITURA PARTICULAR DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO §2º, DO ART. 85, DO CPC. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso vertente, não prospera a alegada nulidade da sentença suscitada pelo apelante, a pretexto de que não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos, tendo em vista que aplicou fundamentação necessária para o deslinde da questão posta sob julgamento, inclusive com a invocação de arestos da jurisprudência do STJ e deste TJES sobre tema. 2. O documento que embasa a ação monitória, isto é, a escritura particular de emissão de debêntures conversíveis e não conversíveis em ações foi firmada em 1º/12/1994 (fls. 34/41), as quais teriam sido integralizadas no primeiro semestre de 1995, com vencimento 37 (trinta e sete) meses depois, isto é, nos idos de julho 1998, fluindo daí o prazo de 20 anos para cobrança que, com o advento do Código Civil de 2002, foi reduzido para 05 (cinco) anos (art. 206, §5º, I, CC/02). 3.
No entanto, a possibilidade de renegociação com a MP nº 2.058 de 23/8/2000, propiciou que a apelada se manifestasse com anuência nesse sentido, cujo dito ato extrajudicial, realizado em 09/11/2000 (fl. 123), teve o condão de interromper a prescrição que, por sua vez, reiniciou sua fluência daí mesmo, nos termos do parágrafo único, do art. 202, do Código Civil, muito embora a contagem tenha ficado relegada com o início da vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003), denotando o seu termo final, portanto, em 11/01/2008. 4.
Afinal, ao contrário do alegado pelo apelante a propalada Resolução N nº 1.295 de 15/12/2011 do GERES não teve o condão de reiniciar o prazo de prescrição, já que não cuida de último ato do processo exemplificado pelo parágrafo único, do art. 202, do Código Civil que, por sua vez, nos termos do entendimento do STJ denota tratar de processo judicial, hipótese distinta dos autos. Nesse sentido: REsp 1504408/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/09/2019. 5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu recentíssimo julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), no último dia 16/3/2022, sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 6. Nesse contexto, a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deverá observar o entendimento fixado pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de modo que, a despeito do valor elevado da causa (R$ 4.818.545,10), é obrigatória a observância dos percentuais previstos no §2º, do art. 85, do CPC, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida também nesse pormenor, porquanto a verba honorária foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. 7. Recurso improvido. Sentença mantida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160355962, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Também não prospera a alegação de que o processo de renegociação, só teria terminado em 15/12/2011, com o último normativo que impôs o prazo de conclusão das renegociações, uma vez que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a previsão do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, que estabelece o recomeço da prescrição interrompida do último ato do processo, está tratando do processo judicial, não caracterizado na presente hipótese. Ilustrando:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 202, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 458 e 535 do CPC anterior.

2.
Conforme a regra do art. 202, inciso V, parágrafo único, do Código Civil, qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor interrompe a prescrição, que voltará a ser contada somente após o trânsito em julgado da decisão judicial que ponha fim ao processo que a interrompeu.

3. O ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento da cédula de crédito comercial garantida por alienação fiduciária, com a citação válida do devedor, interrompe o prazo para propor ação de execução com base no mesmo título de crédito.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.135.682/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 23/4/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. RECONTAGEM DO PRAZO. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo. Precedentes
" (AgInt no AREsp 1.010.473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe de 18/04/2017).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no RCD no REsp n. 1.827.137/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 17/12/2020.)

Por fim, destaco que em situações análogas à presente, este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que eventuais tratativas para renegociação de dívida não caracterizam causa de suspensão da prescrição. No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEBENTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS.. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. A requerida opôs embargos monitórios, suscitando prejudicial de mérito de prescrição. 2. Bem acolheu a prejudicial de mérito o magistrado sentenciante considerando que as dívidas venceram em nos anos finais da década de 90, e ainda que contado da entrada em vigor do Novo Código Civil, em 2003, já estaria há tempos prescritas. 3. Não há como reconhecer que a edição da Resolução N nº 1295/2011, dispondo acerca dos procedimentos para renegociações, seria capaz de interromper o prazo prescricional uma vez que já transcorrido o prazo. 4.
Além disso, consoante reiterados precedentes deste e. TJES, a mera manifestação de intenção de renegociação da dívida não é hipótese reconhecida de suspensão do prazo prescricional.
5. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160356002, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL REJEITADA. DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. 1. - Nos termos do art. 12, inc. III, da Lei Estadual n. 10.262, de 7 de agosto de 2014, compete ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S. A. - BANDES a representação judicial e extrajudicial do Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo FUNDES. Preliminar de ilegitimidade recursal do BANDER rejeitada. 2. - Conforme afirmou o autor na petição inicial, ajustou-se que as debêntures não conversíveis em ações seriam amortizadas em 10 (dez) parcelas semestrais, vencendo-se a primeira delas 30 (trinta) dias após o término do prazo de carência, este estipulado em 12 (doze) meses. É, pois, correta a conclusão do ilustre magistrado sentenciante (por sinal não impugnada) de que o prazo final para pagamento dos títulos era 1999. O juizamento da ação monitória deu-se em 15-12-2016. Logo, é também correto o reconhecimento da prescrição porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o prazo prescricional da ação para cobrança de debêncutres, que era de vinte anos na vigência do Código Civil de 2016, foi reduzido para cinco anos com o advento do Código Civil de 2002 (REsp 1172707/AL, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28-05-2013, DJe 05-11-2013). 3. -
A alegação do apelante de que a prescrição estava suspensa em razão das tratativas visando renegociação com o apelado não merece prosperar porque não configuram causa de suspensão da prescrição.
4. - Eventuais tratativas visando renegociação da dívida não representam óbice para cobrança judicial dela. Por sinal, há nos autos correspondência enviada pelo autor para o réu, datada de 28 de maio de 2001, tratando de renegociação, na qual está expresso que no caso de empresas em fase de execução judicial, o prosseguimento das renegociações fica condicionado ao prévio pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios. 5. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024160355996, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

Postas tais considerações, verifico que deve ser negado provimento ao recurso do FUNDES.

DO RECURSO DA V & M EMPREENDIMENTOS S/A

A apelante V&M EMPREENDIMENTOS S/A sustenta que o proveito econômico obtido pela defesa da Apelante não é inestimável, tampouco irrisório, cabendo a aplicação dos honorários advocatícios segundo os parâmetros previstos nos §§ 2°, 6º e 8º do art. 85 do CPC/2015.

De fato verifico que o magistrado primevo fixou os honorários advocatícios de forma equitativa em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/2015.

O art. 85 do CPC, ao tratar dos honorários sucumbenciais trouxe a seguinte previsão:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. [...]

Nesse diapasão, o c. Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu, em precedente vinculante (Tema nº 1.076), a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE. 1
.
Segundo a tese firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de justiça quanto ao alcance da norma prevista no art. 85, § 8º, do CPC/15, TEMA 1076, "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

[...] (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.613.332/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Com efeito, não havendo condenação propriamente dita, de acordo com o artigo 85, §2º do CPC/15, o proveito econômico obtido pelo apelante correspondente ao valor atribuído à causa de R$ 3.403.738,78 (três milhões, quatrocentos e três mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), devidamente corrigido.

Assim, de acordo com os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC, a sentença deve ser reformada, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto, conheço dos recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do FUNDES e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da V&M EMPREENDIMENTOS S/A, estabelecendo os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Diante do improvimento do recurso de apelação do FUNDES, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.